Tribunal: TJES
Processo: 5000287-33.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-33.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELZA VARANDA MOULIN

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. PROCEDIMENTO INCLUSO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida à autorização de procedimento de rizotomia percutânea, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A operadora alegou cerceamento de defesa, sustentou a licitude da negativa de cobertura com base no descumprimento de diretrizes da ANS, e apontou inexistência de danos morais ou desproporcionalidade no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) avaliar se a negativa de cobertura do procedimento de rizotomia percutânea foi válida;
(iii) analisar a ocorrência de dano moral e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficiente o acervo probatório constante dos autos, conforme princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova. Eventual discordância sobre o juízo de valor constitui matéria de mérito e não nulidade.

O procedimento de rizotomia percutânea está inserido no rol de cobertura da ANS e foi indicado como necessário para paciente idosa com doença degenerativa avançada e dores incapacitantes, sendo o laudo médico corroborado por exames complementares. A negativa de cobertura baseada em diretrizes técnicas (DUT 62) foi afastada, ante a urgência do caso e a ineficácia de tratamentos prévios, além dos benefícios que o procedimento prescrito trará à paciente, configurando descumprimento contratual por parte da apelante.

A negativa indevida de cobertura agrava o sofrimento psíquico de paciente idosa em situação de vulnerabilidade, configurando dano moral, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da apelante, e o objetivo de reparar o dano e inibir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários sucumbenciais majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Justiça gratuita deferida à apelada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

O rol da ANS deve ser flexibilizado em situações excepcionais.

A negativa injustificada de cobertura médico-assistencial caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03/05/2022, DJe 12/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0001864-26.2018.8.08.0008, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 19/09/2023, DJ 26/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000287-33.2024.8.08.0002

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ELZA VARANDA MOULIN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉ
DICO
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo juízo da 1ªª Vara Cível de Alegre, que
julgo
u
procedente a pretensão autoral para condenar a ora ré a autorizar o procedimento de
rizotomia percutânea
e a pagar
à ora autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde data do arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2°, do CPC.

Pelas razões recursais de id. 10609465 o plano de saúde ora demandado e aqui apelante pretende a anulação da sentença por cerceamento de defesa, vez que o feito foi julgado antecipadamente e não foi oportunizada a produção de provas, mormente por estar a tese de defesa pautada no fato de não estar dito tratamento contidos no ROL da ANS como de cobertura obrigatória, além de não preencher todas as diretrizes técnicas. Assim, aduz, quanto ao mérito, que a negativa se deu de forma lícita. Por fim, aponta inexistência de dano moral e, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seria desproporcional.

Contrarrazões recursais em id. 10609469, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu, ademais, os benefícios da justiça gratuita.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(
NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

O mérito do recurso aponta cerceamento de defesa, o qual entendo por afastar, uma vez que a sentença, embora proferida em sede antecipada, pautou-se nas provas dos autos, aptas e suficientes para formação do convencimento do julgador, sendo o debate sobre o mérito e o acerto desta conclusão objeto de aprofundamento adiante.

Imperioso destacar que a ausência de oportunização de produção de prova só configuraria nulidade se a matéria fosse decidida com amparo na distribuição do ônus probatório, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, evidente a ausência de prejuízo ao apelante.

Ademais, eventual discordância sobre o juízo de valor do julgador face ao acervo probatório não enseja nulidade, constituindo substrato à eventual reforma do julgamento, mas não para sua anulação.

Neste sentido, destaco que “
a
jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

(PEDIDO DE REFORMA)

Rememoro que a apelada foi diagnosticada com lombociatalgia com claudicação neurogênica (id. 10609311), apresentando coluna com doença degenerativa avançada, com quadro de dor lombar intensa e limitante, assim, sendo indicado por seu médico a necessidade de realização de r
izotomia percutânea.

Apesar da tese da apelante de ausência de dever de cobertura, em verdade, trata-se de procedimento inserto no rol da ANS.

Conforme parecer da junta médica da ora ré (id. 10609312), a cobertura teria sido afastada com amparo no descumprimento da DUT 62.

De toda sorte, em sentido diverso da tese recursal, o caso comporta cobertura, como acertadamente decidiu o magistrado
a quo
em sua sentença, devidamente pautada em laudo médico (id. 10609311) inconteste quanto aos benefícios que o tratamento irá incorporar à paciente idosa, com cerca de 90 anos, ante suas dores intensas e limitantes.

Ademais, tal conclusão encontra amparo na ressonância magnética solicitada pelo médico da ora autora, que denota quadro degenerativo avançado e alteração facetária lombar (id. 10609315).

Não bastasse, conforme exames e laudos complementares de id. 10609316, a apelada foi submetida anteriormente há mais de 20 sessões de acupuntura nos últimos anos, por lombalgia.

Assim, além da indicação do médico, verifica-se a tentativa de soluções alternativas ao procedimento, sem êxito.

Tal entendimento se coaduna com julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRURGIA. INDICAÇÃO DE MARCA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017); 2.
O plano de saúde, de regra, não pode interferir na decisão médica quanto ao tratamento escolhido para doença inserida no rol de cobertura
, porém, não pode ser obrigado a custear material cirúrgico de marca específica sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente, salientando que, “Não por outra razão, o artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010 veda ao médico assistente a exigência de fornecedor ou marca exclusivos e impõe que, conforme o artigo 5º do mesmo diploma legislativo, quando o profissional julgar inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o instrumental disponibilizado, deve oferecer à operadora pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, regularizados juntos à Anvisa e que atendam às características previamente especificadas”. TJES, Classe: Apelação Cível, 038160047668, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021); 3.
Os laudos e exames médicos demonstram com clareza o quadro de saúde o agravado, sendo claro quanto à necessidade e urgência de sua submissão ao procedimento cirúrgico de rizotomia percutânea por seguimento (x6), não havendo qualquer elemento apto a ilidir a requisição do profissional que acompanha o agravado, não subsiste os questionamentos da operadora quanto à sua obrigação.
Todavia, não há justificativa do médico responsável da imprescindibilidade ou superioridade do material por ele indicado, podendo o procedimento ser realizado com os instrumentos disponibilizados pelo plano de saúde; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 20/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5012709-17.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Planos de saúde)

Portanto, evidencia-se o dever de cobertura.

Quanto à condenação em indenização por danos morais, entendo que a apelação também não merece prosperar.

Quanto a este, observo que

o defeito do serviço pela recusa injustificada à cobertura pleiteada mostra-se evidenciado, agravando, sobremaneira, a aflição psicológica da Autora/Apelada, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Dito isso, necessário analisar o
quantum
indenizatório arbitrado pelo d. Juízo
a quo.

É importante lembrar que a indenização por danos morais se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil.

Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da pessoa atingida e do agente causador do dano.

O valor arbitrado não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem recebe a indenização, mas deve trazer a ela algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.

Ante ao exposto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado ao caso concreto, levando-se em consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau elevado de culpa da Apelante.

Ressalta-se que, em casos envolvendo plano de saúde, este E. Tribunal decidiu pela fixação dos danos morais no referido montante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RECUSA INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que o plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento, pois esta escolha compete ao médico assistente. 2. É imperioso destacar que a recente Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS possui natureza exemplificativa 3. A negativa indevida enseja abalo emocional à quem já encontrava-se em situação de vulnerabilidade, temendo por sua saúde. 4. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 5. Assim, diante de tais elementos, e, também considerando a situação socioeconômica dos envolvidos,
penso que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como estabelecida na r. sentença, é suficiente a indenizar a parte autora da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral
. 6. Do montante da indenização por dano moral deve incidir juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001864-26.2018.8.08.0008, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO. MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, contra sentença que, em ação indenizatória movida pelos apelados, condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor) em razão de cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico e cancelamento unilateral do plano de saúde dos apelados. A sentença foi declarada parcialmente nula por julgamento extra petita, considerando que tangenciou causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de coparticipação de R$ 23.833,69, referente a 30% do custo de material cirúrgico especial, foi válida; (ii) definir se o cancelamento do plano de saúde dos apelados configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a decisão com base em negativa de cobertura, quando o pedido original tratava da cobrança de coparticipação e cancelamento do plano. A nulidade parcial da sentença foi acolhida, com aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, permitindo o julgamento imediato da questão. A cobrança de coparticipação é ilegal quando incide sobre material cirúrgico especial, que não se enquadra como prótese ou órtese, conforme laudo pericial e regulamentação da ANS (RN 428), sendo indevida a exigência de coparticipação no valor de R$ 23.833,69. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. A relação é regida pelo direito civil, sendo necessária a comprovação do dano moral. A suspensão unilateral do plano de saúde, sem justificativa contratual válida, violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade dos apelados, que são idosos e portadores de comorbidades.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 para cada apelado, respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Configura nulidade parcial da sentença o julgamento
extra petita
que tangencia causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. 2. A cobrança de coparticipação sobre material cirúrgico especial, que não se caracteriza como prótese ou órtese, é ilegal. 3. A suspensão unilateral de plano de saúde, sem base contratual válida, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, §3º, III; RN 428/ANS, art. 20, §§2º e 3º; CC, art. 422; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.695.118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023; STJ, REsp nº 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2021. (Data: 09/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0028921-44.2013.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO. EXCESSO DE PELE. PROCEDIMENTO COM O FIM REPARADOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto. Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima. Nesse jaez, causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral. 2) Conforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo moral. 3)
Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
, o importe de R$ 10.000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios
. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (Data: 11/Dec/2023,Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001257-29.2022.8.08.0026, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar).

Face ao exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento
ao mesmo.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.

Em tempo, defiro os benefícios da justiça gratuita à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo relator, Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.